Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007589-33.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729.107/DF – Tema 792). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 10830325): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. MODALIDADE DE PAGAMENTO. RPV. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. MOMENTO DA AFERIÇÃO. REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO. 1. O art. 100, § 3o, da Constituição Federal estabelece que a regra do precatório será afastada nas hipóteses de pagamento de obrigações, definidas em lei, como de pequeno valor, os quais as Fazendas Públicas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. No âmbito do Distrito Federal, em 18 de julho de 2005, foi editada a Lei distrital n. 3.624, a qual - ainda em vigor - dispõe, em seu art. 1o, que são consideradas como de pequeno valor as obrigações não superiores a dez salários mínimos. 2. As normas editadas pelas unidades da Federação para regulamentar os parâmetros das obrigações de pequeno valor revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata. Precedentes do Conselho Especial deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido; rejeitada a preliminar de preclusão. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014